Tribunal: TJMT
Processo: 33385-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8033385-50.2019.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MANOEL CORREA DE ALMEIDA, representado por GLAUCIA
ROBERTA DA COSTA
Recorrida: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juíza - 2.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE
PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO
PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART. 9.o DA LEI N.o
9.099/95. NULIDADE INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 8.o, § 1.o e art. 9.o, da Lei n.o 9.099/95,
é vedada a figura da representação nos Juizados Especiais
Cíveis, havendo a necessidade do comparecimento pessoal
das partes nos atos processuais.
2. No caso em tela, a ação fora aforada por MANOEL
CORREA DE ALMEIDA, representado mediante escritura
pública, pela Sra. GLAUCIA ROBERTA DA COSTA. Registre-
se que no polo ativo da ação figura apenas e tão somente o
Sr. MANOEL CORREA DE ALMEIDA, sendo que a Sra.
Glaucia é apenas a sua representante legal. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

3. No entanto, conforme já mencionado, é terminantemente
proibida à representação das pessoas físicas no
microssistema do JEC.
4. Evidente ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Extinção do feito, sem resolução de mérito, que se impõe.
5. Recurso prejudicado.

VOTO-VISTA
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual o Recorrente MANOEL CORREA
DE ALMEIDA postula indenização por danos materiais e morais, alegando
que por falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente
na disponibilização de seus dados pessoais e de seu contrato de
financiamento a fraudadores, fora vítima de um golpe/estelionato.

Segundo consta, quando restavam apenas 03 (três)
parcelas para a quitação do financiamento, recebeu um telefonema com a
proposta de quitação integral, mediante o pagamento de boleto no valor
de R$ 1.488,00 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais), o que restou aceito
e devidamente pago. Ocorre que, para a surpresa do Recorrente, ao
solicitar a baixa do gravame incidente sobre o veículo, recebeu a notícia
de que as parcelas se encontravam em aberto, e que estaria em situação
de inadimplência junto à instituição financeira.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, condenando a empresa Recorrida BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO na restituição do valor
pago indevidamente, qual seja: R$ 1.488,00 (um mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais).

Inconformado, o Recorrente MANOEL CORREA DE ALMEIDA
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela reforma da
sentença, a fim de que a instituição financeira seja condenada ao
pagamento dos danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do
dia 14/05/2020, sendo que o d. Relator votou no sentido de negar
provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença
prolatada na origem.

Pedi vista para melhor analisar os autos.

De início, saliento que o pedido de vista dos autos,
inicialmente, ocorrera com o intuito de aprofundar a discussão quanto a
caracterização ou não do dano moral indenizável, notadamente porque
esta magistrada já teve a oportunidade de julgar casos análogos
envolvendo fraude de boleto, e na ocasião me manifestei de forma oposta
ao entendimento do nobre Relator.

Ocorre que, após uma análise mais acurada de toda
situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias
ao nobre Relator, estou abrindo divergência para extinguir o processo, sem 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

resolução de mérito, por verificar defeito de representação e,
consequentemente, de nulidade absoluta insanável.

No caso em tela, a ação fora interposta por MANOEL
CORREA DE ALMEIDA, representado mediante escritura pública, pela
Sra. GLAUCIA ROBERTA DA COSTA.

Registre-se que no polo ativo da ação figura apenas e tão
somente o Sr. MANOEL CORREA DE ALMEIDA, sendo que a Sra. Glaucia
é apenas a sua representante legal.

Ocorre que, nos termos do art. 8.o, § 1.o e art. 9.o, da Lei n.o
9.099/95, é vedada a figura da representação nos Juizados Especiais
Cíveis, havendo a necessidade do comparecimento pessoal das partes nos
atos processuais. 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

No caso em tela, o demandante, ora Recorrente, foi
representado em audiência de conciliação pela Sra. GLAUCIA ROBERTA
DA COSTA, a quem outorgou procuração por escritura pública para tal
fim. No entanto, conforme já mencionado, é terminantemente proibida à
representação das pessoas físicas no microssistema do JEC, impondo-se
a extinção do processo, conforme prevê o art. 51, I, da Lei 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das
audiências do processo; (...)

Nesse sentido, já se manifestou esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM
CHEQUE PRESCRITO. JUIZADO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE
PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE,
CONFORME ART. 9.o DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 8.o, § 1.o e art. 9.o, da Lei n.o 9.099/95,
é vedada a figura da representação nos Juizados Especiais
Cíveis, havendo a necessidade do comparecimento pessoal
das partes nos atos processuais.
2. No caso em tela, o Recorrido foi representado em
audiência de conciliação pelo Sr. Nilton Antônio Alves
Negrão, a quem outorgou procuração por escritura pública
para tal fim. No entanto, conforme já mencionado, é
terminantemente proibida à representação das pessoas
físicas no microssistema do JEC. 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

3. Evidente ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Sentença reformada. Extinção do feito, em resolução do
mérito, que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.
(TRU/MT. Recurso Inominado: 0020024-76.2015.811.0055.
Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. Julgado em
10/02/2017)

E, também, os tribunais pátrios:

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA." NET COMBO ". COBRANÇA
INDEVIDA. REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA EM JUÍZO.
INEXISTE, EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, A FIGURA DA
REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 8o, § 1o, E ARTIGO 9o
DA LEI No 9.099/95. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO
DA AUTORA PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71004332284,
Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 10/04/2013)

AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR REPRESENTADO POR
TERCEIRO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO.
FIGURA DA REPRESENTAÇÃO INEXISTENTE NO JEC.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O
comparecimento pessoal da parte é imprescindível,
conforme estabelece o art. 9oda Lei 9.099/95. Portanto,
mostra-se incabível, perante o Juizado Especial, a
representação. Sentença de extinção do feito, sem julgamento
do mérito, mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO
IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71003876323, Segunda Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre Schwartz
Manica, Julgado em 30/01/2013)
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS.
NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE,
CONFORME ART. 9o DA LEI No 9.099/95. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO
ART. 51, INC. I, DA LEI N° 9.099/95. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível No 71003815172, Segunda Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco,
Julgado em 08/05/2013)

Destarte, é o caso de extinção do processo, sem resolução
de mérito.

Registre-se que o vício de representação, no caso, enseja a
nulidade absoluta do processo, o que pode ser reconhecido a qualquer
tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

VOTO, pois, no sentido DECLARAR, de ofício, a nulidade
do processo ab initio, em razão de vício insanável de representação e, via
de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95, diante da ausência do
demandante na sessão conciliatória.

Em consequência, resta prejudicada a análise do recurso
interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, ante o resultado do julgamento.
8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – 2.a VOGAL